Tribunal: TJSP
Processo: 2147210-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Inadimplemento - Decisão que, desde logo, reconheceu a impossibilidade de penhora e outras medidas constritivas em relação às recuperandas sem a prévia autorização do respectivo juízo da recuperação judicial, ressaltando que em relação aos coexecutados garantes, a recuperação judicial do devedor principal,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Inadimplemento - Decisão que, desde logo, reconheceu a impossibilidade de penhora e outras medidas constritivas em relação às recuperandas sem a prévia autorização do respectivo juízo da recuperação judicial, ressaltando que em relação aos coexecutados garantes, a recuperação judicial do devedor principal, não impede o prosseguimento da Execução nos termos da Súmula 581, razão pela qual manteve os bloqueios sobre os bens destes devedores - IRRESIGNAÇÃO do coexecutado, pessoa física - Pretensão de imediata suspensão da Execução, também em relação a ele, em razão do deferimento da Recuperação Judicial das empresas executadas, alegando que o crédito perquirido é quirografário, submetendo-se ao Juízo da Recuperação Judicial - DESCABIMENTO - Obrigação dos avalistas que não se sujeita à recuperação judicial - Hipótese em que a execução está instruída com a CCB, firmada pelas partes, na qual o coexecutado assumiu a condição de avalista, respondendo solidária e integralmente com a devedora principal por todas as obrigações, anuindo expressamente, com o convencionado, por força da cláusula contratual - Benefício de suspensão da execução em favor de empresa em recuperação judicial que não se estende aos garantidores da obrigação - Interpretação sistemática dos arts. 49, § 1o e 59, caput, segunda parte, da Lei no 11.101/05 - Matéria consolidada em sede de recurso repetitivo - Súmula 581 do STJ - Prosseguimento da execução, em face dos executados, avalistas devedores solidários, porquanto não operada, em relação eles a novação - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.